Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão no presente acórdão recorrido que negou provimento à apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação nos autos da mora do devedor.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.